Tribunal: STF
Processo: HC 207227
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de lavagem e ocultação de valores, estelionato majorado e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea e de contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos que a embasaram. Não ocorrência. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado. Precedentes. Prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Integrante de grupo de risco. Ausente hipótese de descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. Excesso de prazo na conclusão da instrução processual. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Agravo regimental não provido.